Tribunal: TJDFT
Processo: 0708643-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708643-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAYKON HENRIQUE DE SOUZA LEITE IMPETRADO: JOSÉ CRUZ MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MAYKON HENRIQUE DE SOUZA LEITE, com vistas à sua inclusão na relação dos candidatos aprovados para o concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, no cargo de Analista Judiciário – área judiciária, haja vista o resultado negativo da perícia médica que considerou o impetrante não enquadrado como pessoa com deficiência – PCD, com base em parecer no sentido de que há funcionalidade preservada. Alega o candidato que foi injustamente desclassificado, pois a decisão da junta médica foi contrária aos pareceres médicos apresentados por ele que demonstram a sua condição de pessoa com deficiência. Aduz que já foi submetido a duas cirurgias e que possui limitação permanente nos movimentos do braço direito e punho, tendo sido inclusive restringido pelo DETRAN para condução apenas de veículos automáticos e com direção hidráulica. Noticia que o resultado final de aprovados dos candidatos com deficiência foi publicado em 27/10/2022 e o concurso homologado em 03/11/2022, tendo o impetrante o direito líquido e certo de participar do certame, com amparo nos relatórios médicos acostados, no documento emitido pelo DETRAN-DF, na carteira de pessoa com deficiência e no cartão de transporte especial para pessoas com deficiência. Verbera a existência do perigo da demora, tendo em vista que até o provimento final desse writ já poderá ter chegado a sua ordem de classificação. Pede a concessão de tutela de urgência para que o impetrante seja imediatamente incluído na lista de candidatos aprovados para o concurso deste Tribunal, nas vagas destinadas para pessoas com deficiência no cargo de Analista Judiciário – área judiciária. É o relato do essencial. A despeito do esforço argumentativo do impetrante, nenhuma ilegalidade ressai do ato coator que desclassificou o candidato em razão do parecer da junta médica que o considerou não enquadrado como pessoa com deficiência. Com efeito, o edital do concurso público em exame especifica no item 6 as seguintes regras para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, no que interessa: 6.1 As pessoas com deficiência, assim entendidas aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no Artigo 5o, §2o, Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; Lei 13.146, de 6 de julho de 2015; Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999; Decreto no 9.508, de 24 de setembro de 2018; Lei no 14.126, de 22 de março de 2021 e Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), têm assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo para o qual concorram. 6.1.1 Do total de vagas para os cargos ficarão reservados 5% (cinco por cento) por cargo aos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, desde que apresentem laudo médico digitalizado a partir de seu original/colorido, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID. [...] 6.2 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e enviar o laudo médico, bem como anexar o atestado médico, devidamente assinado e com o respectivo número do registro do profissional de saúde - digitalizado a partir de seu original/colorido, em campo específico no link de inscrição, das 16h do dia 07 de fevereiro de 2022 até as 16h do dia 14 de março de 2022, horário oficial de Brasília/DF, no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjdft22. [...] 6.2.2 O laudo médico deverá conter: a) a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência; b) a indicação de órteses, próteses ou adaptações, se for o caso; c) a deficiência auditiva, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de audiometria recente, datada de até 6 (seis) meses antes, a contar da data de início do período de inscrição; d) a deficiência múltipla, constando a associação de duas ou mais deficiências, se for o caso; e) a deficiência visual, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de acuidade em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual. [...] 6.4 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência, se aprovado no Concurso Público e na Perícia Médica, figurará na listagem de classificação de todos os candidatos ao cargo e, também, em lista específica de candidatos na condição de pessoas com deficiência por cargo. 6.4.1 A relação dos candidatos na condição de pessoa com deficiência será divulgada no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjdft22. [...] 6.5 Os candidatos classificados aprovados para os cargos do TJDFT que se declararem pessoas com deficiência, que não forem eliminados do concurso, serão convocados por meio de edital, que estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjdft22, para se submeterem à perícia médica. A perícia ficará a cargo de uma equipe multiprofissional, instituída pela FGV, nos moldes da Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, e do art. 5o do Decreto no 9.508 de 24 de setembro de 2018, a qual verificará a condição de pessoa com deficiência ou não. 6.5.1 A perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência será realizada em Brasília/DF. 6.5.2 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato será avaliada durante o estágio probatório. 6.6 Os candidatos convocados deverão comparecer à perícia médica munidos de documento de identidade original e de laudo médico em sua via original ou em cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos doze meses que antecedem a perícia médica, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, conforme especificado no Decreto no 3.298/1999 e em suas alterações, bem como com a provável causa da deficiência. O candidato ainda deverá apresentar todos os exames complementares que sejam julgados necessários para a comprovação de sua condição de pessoa com deficiência. 6.6.1 O laudo médico original (ou sua cópia autenticada em cartório) será retido pela FGV por ocasião da realização da perícia médica. 6.7 A não observância do disposto no subitem 6.6, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia acarretarão a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos em tais condições. 6.7.1 O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do processo em qualquer fase deste Concurso Público e responderá, civil e criminalmente, pelas consequências decorrentes do seu ato. 6.8 O candidato convocado para a perícia médica que não for enquadrado como pessoa com deficiência, caso seja aprovado nas demais fases, continuará figurando apenas nas listas de classificação geral por cargo/especialidade. [...] No caso em exame, a banca médica “considerou o candidato NÃO ENQUADRADO como PCD emitindo o seguinte parecer: FUNCIONALIDADE PRESERVADA”. Sobre a matéria, o art. 4o do Decreto n. 3.298/99 traz a seguinte definição para que uma pessoa seja enquadrada na categoria de deficiência física: Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004) [...] Por sua vez, o art. 2o da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) preconiza o seguinte: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. O documento emitido pelo DETRAN-DF, no qual consta que o impetrante possui restrições para dirigir, não é apto para enquadrá-lo na condição de PCD nos termos da lei, haja vista que o laudo da junta médica daquele órgão concluiu que as limitações observadas eram parciais e indefinidas, bem como que o candidato “não preenche critérios para credencial de estacionamento”. O relatório médico de ID 44572109, emitido em 19/5/2022, traz a conclusão do médico especialista de que “o mesmo é portador de deficiência física grau leve, necessitando de tempo adicional para realizar provas/processos seletivos”, enquanto o parecer médico de ID 44572110 atesta que o impetrante “apresenta uma sequela de fratura de cotovelo direito, com amplitude de movimento funcional” e CID T92.1 (sequela de fratura de braço), não constando o nível de comprometimento da limitação a enquadrá-lo como pessoa com deficiência. Do cotejo probatório, portanto, não se verifica que o impetrante carreou prova pré-constituída a amparar a sua alegação de que possui limitação capaz de enquadrá-lo no conceito de pessoa com deficiência física, consoante item 6 do edital do certame, Decreto n. 3.298/99 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por tais fundamentos, nessa fase inicial, com os elementos probatórios associados aos autos, não vislumbro o direito líquido e certo alegado, razão por que indefiro a liminar. Oficie-se à autoridade coatora para prestar informações (artigo 7o, I, da Lei 12.016/2009). Intime-se representante da Advocacia-Geral da União, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao impetrante, haja vista a declaração de ID 44572049. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador